Tribunal: TJDFT
Processo: 0731924-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731924-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: IVANETE VICENTE ALVES, JOSE DA SILVA DURVAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que determinou que o Detran/DF realize a transferência de titularidade do veículo GM/Montana Conquest, placa JHH 0999, para o nome do réu José da Silva Durval, bem como que o órgão de trânsito impute ao réu os débitos administrativos incidentes sobre o veículo, referentes a licenciamento, seguro obrigatório, multas e pontuações correlatas às infrações de trânsito cometidas a partir de 08/08/2012. Por fim, determinou a expedição de ofício à SEFAZ-DF para que efetue a transferência de todos os débitos tributários incidentes sobre o veículo em questão a partir de 08/08/2012. Em suas razões, os agravantes aduzem, primeiramente, a necessidade de suspensão do recurso para se aguardar o julgamento do IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000, no qual se discute a legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito responsável. No mérito, alega que há débitos de IPVA referente aos exercícios de 2016 a 2021, os quais foram lançados no nome de Ivanete Vicente Alves, proprietária do veículo no cadastro do Detran/DF. Afirma que a decisão agravada extrapola os limites objetivos da sentença transitada em julgado, em manifesta ofensa ao que dispõe o art. 503, do CPC. Sustenta que a decisão resistida não poderia impor obrigação aos ora agravantes, haja vista que estes jamais participaram do processo, não tendo exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que, nos termos do art. 506, do CPC, a coisa julgada produz efeitos apenas em relação aos integrantes da relação jurídico processual em curso, de modo que terceiros não podem ser prejudicados. Alega que o juízo agravado não tem competência para julgar causas envolvendo o Distrito Federal e a autarquia distrital. Argumenta que, de acordo com o art. 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei no 7.431/85, o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA quando não se fizer a comunicação da alienação ao ente público. Afirma que, à luz da legislação tributária, não se mostra possível alterar o lançamento tributário, transferindo débitos já constituídos, haja vista vedação imposta pelo art. 123, do CTN. Aduz que, para a transferência do veículo para o nome do comprador, é necessária a realização de prévia vistoria veicular, a fim de checar a autenticidade da identificação do veículo e sua documentação, além das características originais e eventuais modificações realizadas. Sustenta que o perigo de dano irreparável decorre das consequências que a alteração do sujeito passivo do IPVA acarretará, como a baixa de diversas CDAs, sendo certo que o novo lançamento, caso tenha que aguardar o desfecho do presente recurso, poderá estar obstado pela decadência, em manifesto prejuízo ao erário distrital. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugna, ainda, pela suspensão do processo para se aguardar o julgamento do IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de afastar as obrigações impostas aos agravantes. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, não merece prosperar o pedido de suspensão do recurso para se aguardar o julgamento do IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000, haja vista que o título judicial tratou apenas da relação contratual estabelecida entre as partes. Passa-se à análise da tutela recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece não ser possível impor obrigações ao Distrito Federal e ao Detran/DF, consistentes na transferência das multas e dos débitos tributários referentes ao veículo para a parte ré, haja vista que referidos entes não integraram o processo. Ademais, está demonstrada a existência de risco de difícil reparação, uma vez que a alteração do sujeito passivo do IPVA imporá a baixa das CDAs, sendo certo de que o novo lançamento, acaso tenha que aguardar o desfecho do presente recurso, poderá estar obstado pela decadência. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021 16:02:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator